Tribunal: TJDFT
Processo: 0727838-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727838-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHAVE-BR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Chave-BR Serviços de Limpeza e Conservação EIRELI - EPP contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade (proc. no 0735033-97.2017.8.07.0016, ID no 94397372, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, alega que ex-sócios não poderiam ser incluídos no polo passivo da execução fiscal, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos previstos no art. 135, III do CTN. 3. Como consequência, pede que sejam excluídos da demanda originária, pois não poderiam ser responsabilizados por uma dívida que não deram causa. Também sustenta que a Certidão de Dívida Ativa estaria eivada de nulidade, pois deixou de oportunizar aos sócios o contraditório e a ampla defesa (CTN, arts. 202 e 03). 4. Afirma que o agravado não se desincumbiu do ônus probatório quanto à demonstração da prática de atos ilícitos ou com excesso de poder, contrários à lei, ao estatuto ou ao contrato social da pessoa jurídica que justificasse a inclusão dos ex-sócios como corresponsáveis pela dívida. 5. Destaca que a responsabilidade quanto ao pagamento do tributo somente poderia recair sobre os sócios da empresa quando identificadas uma das hipóteses descritas no artigo supracitado, o que não seria o caso da demanda originária. 6. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito a reforma da decisão para julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada na origem. 7. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante informa a impossibilidade de gerar a guia no momento de interposição do recurso, devido a problemas no sistema do Banco do Brasil (ID no 28606719). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários ao recebimento do crédito. 11. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o correspondente arresto (CPC, art. 830). 12. Apesar de sustentar a ilegitimidade passiva dos ex-sócios para a execução fiscal, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção de legitimidade, competindo aos executados o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa. 13. Na CDA que instruiu a petição inicial consta expressamente o nome dos corresponsáveis pelo débito, conforme se verifica no ID no 9841060, pág. 1, dos autos principais. 14. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de ilegitimidade passiva quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1231081, 07219490920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. A decisão recorrida observou o entendimento jurisprudencial, consignando que somente seria possível discutir a ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade nas hipóteses em que não consta o nome do sócio na CDA e desde que não fosse necessária a dilação probatória. 16. Cabe ressaltar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra sócio da empresa executada se o nome dele, pessoa física, constar da Certidão de Dívida Ativa (CDA), desde que tenha praticado atos com excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatuto. 17. A agravante sustenta que os ex-sócios não teriam praticado qualquer das condutas previstas no art. 135 do CTN que justificasse a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, porém, essa questão necessidade de dilação probatória, cujo procedimento é incompatível com a exceção de pré-executividade. 18. Como consequência, as Certidões de Dívida Ativa ostentam presunção de certeza e de liquidez que somente podem ser afastadas quando o corresponsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, o que não se vislumbra de plano no caso concreto. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela ou à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 20. Indefiro a liminar pleiteada (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Intime-se a agravante para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 22. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO